Tribunal: STF
Processo: ARE 1571596
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. Agravo interno. Decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação. Reiteração de argumentos já enfrentados. Manutenção da decisão pelos seus próprios fundamentos. Desprovimento do recurso.



    - Os argumentos devolvidos ao colegiado, e que já foram enfrentados na decisão monocrática, são inaptos para conduzirem à sua reforma, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos;



    - Agravo interno desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso XXXV; e 239, §3°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Apesar dos argumentos expendidos pela parte agravante, verifica-se que a tese jurídica veiculada nas razões do agravo interno não conduz à modificação do posicionamento anteriormente firmado.



    Em assim sendo, mantém-se, na íntegra, por seus próprios fundamentos, a decisão ora agravada (ID 14762308):



    (...)



    No que diz respeito ao mérito, extraem-se dos autos que a apelada exerce o cargo de ACS – Agente Comunitário de Saúde e pleiteou o pagamento do PASEP referente aos anos de 2015 até 2018, que não teriam sido pagas até então.



    Sabe-se que a exigência de cadastramento dos servidores públicos no PASEP decorre da Lei Complementar nº 08/1970, a qual foi referendada pela Constituição Federal em seu artigo 239, § 3º . Referido dispositivo foi regulado pela Lei nº 7.859/89 e, em seguida, pela Lei nº 7.998/90.



    No caso em comento, verifica-se que o apelante preenche os requisitos exigidos pela Lei nº 7.998/90, eis que percebia remuneração inferior a dois salários mínimos. Assim, não tendo o Município apelado feito o seu cadastramento quando do seu ingresso no serviço público, deverá pagar as parcelas em atraso.



    Desse modo, nos termos da legislação regente, a apelada teria direito a receber o abano referente ao PASEP depois de 5 anos trabalhando para o ente municipal, pois é dever do Município garantir que, a partir do ingresso no serviço público municipal, o beneficiário seja devidamente cadastrado, em observância ao princípio da legalidade (CF, art. 37), e, uma vez preenchidos os requisitos legais, tem o dever de dar cumprimento ao direito da parte contrária.



    Assim, inexistindo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor não há como ser reconhecida a pretensão da apelada, conforme preceitua o art. 373, inc. II , do CPC.



    Portanto, o Município apelante deve pagar a referida indenização pela não informação da apelada para o PASEP, no valor de um salário mínimo por cada ano, durante o período compreendido a partir de 2015.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente